Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-17.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003471-17.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), QUELI PRISCILA SANTOS DE LIMA - CPF: 992.670.632-00 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. preliminares rejeitadas. juros remuneratórios. abusividade configurada. desproporção extrema em relação à taxa média de mercado. limitação. restituição simples. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à média de mercado divulgada pelo BACEN, e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se há inépcia da petição inicial e ausência de fundamentação da sentença; (iii) saber se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; e (iv) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, com indicação do contrato, das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso, afastando-se a alegação de inépcia.

5. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com enfrentamento das questões relevantes, em consonância com o art. 489 do CPC.

6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e passível de resolução mediante análise contratual e comparação com índices oficiais, nos termos do art. 370 do CPC.

7. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade concreta, conforme entendimento do STJ no Tema 27.

8. A taxa contratada (987,22% ao ano) supera de forma exorbitante a média de mercado (85,41% ao ano), revelando desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, § 1º, do CDC.

9. A discrepância excessiva compromete a função social do contrato e ultrapassa os limites da autonomia privada, impondo reequilíbrio da relação jurídica mediante limitação dos encargos à taxa média de mercado.

10. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, caracterizando erro justificável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial em ação revisional bancária quando a controvérsia é resolvível por prova documental.

2. A taxa de juros remuneratórios que supera de forma exorbitante a média de mercado caracteriza abusividade e autoriza sua limitação judicial.

3. A restituição de valores pagos a maior em contratos bancários ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, § 2º, 370 e 489; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 602.850/MS; Súmula nº 382/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da ação “Revisional de Contrato Bancário” (Proc. nº 1003471-17.2022.8.11.0046), ajuizada contra a apelante por QUELI PRISCILA SANTOS DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar abusividade das taxas de juros praticada no contrato nº 020510034792, limitando-a à taxa média de mercado indicada pela parte autora (5,28% ao mês e 85,41% ao ano) e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior (Id. nº 358711392).

Irresignada, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, imprescindível à análise da taxa de juros no caso concreto.

Assevera a nulidade por ausência de fundamentação, dizendo que o Juízo de origem deixou de enfrentar argumentos relevantes, especialmente quanto à inadequação da utilização da taxa média do Banco Central como parâmetro exclusivo.

Aduz a inépcia da petição inicial, por ausência de indicação específica das cláusulas controvertidas e do valor incontroverso, em afronta ao art. 330, §2º, do CPC.

No mérito, sustenta que não há abusividade na taxa de juros pactuada, pois esta reflete o risco da operação, não podendo ser aferida unicamente com base na taxa média de mercado.

Defende que a revisão dos juros é medida excepcional, condicionada à comprovação concreta de abusividade, o que não ocorreu no caso.

Pede, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. nº 358711394).

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. nº 358711401).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Analiso, inicialmente, a prefacial de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada em contrarrazões, sob o argumento de que a recorrente teria apenas reproduzido os termos da contestação.

Em que pese a recorrente ter reiterado teses vertidas na contestação, tal técnica, por si só, não obsta o conhecimento do apelo quando é possível identificar o confronto direto com os fundamentos da sentença.

Na hipótese vertente, a instituição financeira insurgiu-se especificamente contra a aplicação da taxa média de mercado como limitador de seus encargos, o que satisfaz o requisito de regularidade formal do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, rejeito a preliminar e conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Das Preliminares de Inépcia da Inicial e Ausência de Fundamentação

A apelante sustenta a inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de discriminação das obrigações controvertidas e de indicação do valor incontroverso.

Todavia, a análise da inicial evidencia o atendimento ao disposto no art. 330, § 2º, do CPC, uma vez que houve a indicação do contrato, a especificação das taxas impugnadas e a quantificação do valor tido por incontroverso (R$ 428,00).

A alegação de ausência de fundamentação da sentença igualmente não prospera.

O juízo de origem expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia em consonância com a jurisprudência aplicável.

Dessa forma, rejeito ambas as preliminares.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial.

Contudo, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia envolve matéria de natureza essencialmente documental, sendo a análise da abusividade dos juros passível de verificação mediante exame do contrato e comparação com os índices divulgados pelo BACEN.

A desproporcionalidade pode ser aferida por simples cálculo aritmético, o que torna prescindível a produção de prova pericial.

Assim, rejeito a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Ademais, conforme dispõe a Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. No mesmo sentido, a Corte Superior consolidou o entendimento de que o simples fato de os juros contratados superarem a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade (AgRg no AgRg no AREsp 602.850/MS).

No caso concreto, o contrato prevê taxa anual de 987,22%, ao passo que a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado, divulgada pelo BACEN à época da contratação (agosto/setembro de 2022), era de aproximadamente 85,41% ao ano. Evidencia-se, portanto, que a taxa praticada pela apelante supera em mais de dez vezes a média de mercado.

Embora a apelante sustente que o REsp 1.821.182/RS tenha afastado a utilização da taxa média como teto rígido, tal precedente não autoriza a estipulação de juros desproporcionais. Na realidade, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade de consideração do risco da operação e do custo de captação.

Todavia, mesmo sob essa perspectiva, a discrepância verificada nos autos revela-se acentuada.

A cobrança de juros que superam em mais de 1.000% a média de mercado compromete a função social do contrato e converte o crédito em instrumento de grave onerosidade ao consumidor.

À luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, a autonomia da vontade não possui caráter absoluto, encontrando limites na dignidade da pessoa humana e na proteção do consumidor.

O fato de a instituição financeira operar com clientes negativados não legitima a imposição de encargos que inviabilizem o adimplemento da obrigação, fomentando ciclo de inadimplência.

A taxa de 21,83% ao mês revela-se excessiva, porquanto o risco da atividade econômica não pode ser integralmente transferido ao consumidor a ponto de gerar vantagem manifestamente desproporcional à instituição financeira.

Assim, a limitação dos encargos à taxa média de mercado do BACEN, como operada pela sentença, revela-se a solução mais adequada para restabelecer a justiça contratual.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA POR DESVIO SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal firmado em 01/06/2022. O juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa contratada (22% ao mês), determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial socioeconômica; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva e passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, como a legalidade de cláusula contratual, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas desnecessárias ou meramente protelatórias.

4 - A análise da taxa de juros praticada pode ser realizada com base no contrato firmado e na comparação com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, prescindindo de prova pericial socioeconômica posterior.

5 - A taxa de juros remuneratórios contratada (22% ao mês ou 961,37% ao ano) supera de forma expressiva a média de mercado à época (5,37% ao mês ou 87,41% ao ano), o que configura desvantagem exagerada ao consumidor, conforme previsto no art. 6º, V, do CDC.

6 - A revisão judicial da taxa de juros é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva sem justificativa plausível. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem o percentual aplicado, limitando-se a alegações genéricas sobre seu modelo de negócio e perfil de clientela.

7 - Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade de taxas que excedem significativamente a média de mercado, admitindo sua limitação judicial a esse parâmetro.

8 - Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa.

2 - É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3 - A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

4 – recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença.

(N.U 1042538-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. DESVIO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO IMPOSTA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, mantendo cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios contratados, equivalentes a 19,80% ao mês e 774,33% ao ano, extrapolam os limites da taxa média de mercado e configuram onerosidade excessiva;

(ii) saber se a capitalização mensal dos juros está devidamente pactuada de forma expressa e clara, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do STJ, autorizando a análise judicial de cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.

4. A taxa de juros contratada supera em mais de uma vez e meia a média de mercado, o que justifica sua limitação ao patamar médio fixado pelo Banco Central à época da contratação, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos posteriores à MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada — o que se verifica no caso em exame, em razão da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. Reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios, é de rigor a compensação dos valores cobrados indevidamente, cuja apuração deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, observando-se os critérios legais.

7. Em virtude do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que impõe taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, autorizando sua limitação judicial.

2. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal dos juros, desde que posterior a 31/03/2000.

3. Reconhecida a abusividade dos juros, os valores pagos a maior devem ser compensados com o saldo devedor na fase de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º; CC/2002, arts. 368 a 380.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ.

(N.U 1002173-36.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Quanto à repetição do indébito, agiu com acerto o magistrado singular ao determinar a forma simples.

A restituição em dobro exige a prova da má-fé, e, conforme entendimento do STJ, a cobrança baseada em cláusula contratual que somente após o crivo judicial foi declarada nula afasta a presunção de má intenção, caracterizando erro justificável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026